Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709701-53.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: HELDER CAETANO RIBEIRO AGRAVADOS: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, ELIANE GOMES SANTOS, JONYO SANTOS LEANDRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HELDER CAETANO RIBEIRO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os recorridos apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados pelos agravados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004